Tribunal: STF
Processo: HC 259241
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Ferreira dos Santos Cardoso contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 1.018.442/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de com pedido de liminar impetrado em favor de ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2395903-18.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta que a quantidade de entorpecente apreendido seria pequena (1,57g de cocaína), o que demonstraria se tratar de mero usuário, devendo a conduta ser desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas.



    Alega a insuficiência de provas da materialidade delitiva para a caracterização do crime de tráfico.



    Destaca que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e uma filha de 8 meses de idade que seria sua dependente, fazendo jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Argumenta que seria possível a aplicação do redutor, porque não haveria prova segura de que o réu se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa.



    Pondera que as condenações anteriores seriam por delitos praticados no contexto de violência doméstica e apenados com detenção, sendo razoável o afastamento dos efeitos da reincidência, à luz do princípio da proporcionalidade.



    Invoca a Resolução n. 05/2012 do Senado Federal e defende a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da aplicação do sursis penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a desclassificação da conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosseguir.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 969.729/SP, em que foram afastadas as ilegalidades aventadas. Embora os acórdãos impugnados sejam distintos, referem-se à mesma condenação e há identidade de parte, pedidos e causa de pedir. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    a) Seja requerido informações à autoridade coatora, se necessário; b) Por fim, requer a concessão de LIMINAR para que de imediato possa caçar a decisão ilegal que manteve a consequente condenação do decreto prisional e a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou se aplicado o privilegio, em regime inicial aberto desde já; e no mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, do competente ALVARÁ DE SOLTURA, em benefício do Paciente, com a consequente desclassificação do delito de tráfico para como usuário de droga, e pela eventualidade de se manter a traficância, com a aplicação do privilégio, em regime aberto, tendo em vista o Princípio da Proporcionalidade, com posterior substituição de pena por restritivas de direito, conforme é seu direito, diante do constrangimento ilegal, e, ao final, julgamento favorável do presente HC, por ser medida da mais lídima justiça! (doc. 1, pp. 14-15).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da Presidência, indeferiu liminarmente o HC 1.018.442/SP (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A análise da pretendida desclassificação, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator